Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726768-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EDISON FREITAS DE SIQUEIRA AGRAVADO: BAHIA SERVICOS DE SAUDE S/A, TEREZA RITA LEONY VALENTE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de bloqueio de R$ 17.109,33 (dezessete mil, cento e nove reais e trinta e três centavos), quantia essa que havia sido penhorada nos autos da execução fiscal de no 18922-59.2016.4.01.3300, ajuizada pela União em face da agravada. Inconformados, os agravantes alegam, no intuito de garantir o recebimento de seus créditos, a necessidade de se bloquear os valores disponibilizados na execução fiscal de no 18922-59.2016.4.01.3300, movida pela União Federal contra a agravada Bahia Serviços de Saúde S. A., em que houve sentença extinguindo a referida execução e determinando o estorno da quantia penhorada em R$ 17.109,33 (dezessete mil, cento e nove reais e trinta e três centavos), para as contas de origem, de titularidade da pessoa jurídica executada, ora agravada. Sustentam que foi demonstrado nos autos que esta agravada possui grande passivo, já que possui dívidas que ultrapassam o montante de 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) e que esta tem a intenção de dilapidar o seu patrimônio. Alegam, ainda, que restou demonstrada a existência de créditos em favor da agravada na sentença proferida na citada execução fiscal em favor da agravada, de modo que restam demonstrados os requisitos que possibilitam o arresto cautelar pleiteado. Pugnam pela reforma da decisão, para que haja bloqueio de R$ 17.109,33 (dezessete mil e cento e nove reais e trinta e três centavos), disponibilizaos nos autos da referida execução fiscal. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que, com o bloqueio dos valores pretendido, existiria a possibilidade de os agravantes terem seu crédito satisfeito. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse outro requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre aos agravantes. Conforme se observa nos autos, e como apontado na decisão recorrida, não restou demonstrado que as agravadas possuam grande passivo e interesse de dilapidar o patrimônio, de modo a justificar o deferimento de arresto em tela, o qual exige a presença dos requisitos cautelares. Isso porque, apesar de os agravantes alegarem que existem dívidas de milhões em nome das agravadas, essas se referem a processos de anos atrás, não sendo suficiente o argumento de que a crise do País impossibilitaria a recuperação patrimonial das mesmas. Alem disso, de igual modo os agravantes não comprovaram que o crédito concedido às agravadas na execução fiscal permanece à disposição, até porque a sentença a que se referem foi prolatada há mais de seis meses, o que resulta em dúvida de que com a liberação dos valores, estes ainda não tenham sido levantados, mesmo que as agravadas tenham sido intimadas recentemente acerca deste crédito. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de janeiro de 2020 15:28:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator